Tribunal: TJES
Processo: 5001474-30.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-30.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEILSON DE SOUZA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001474-30.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
GEILSON DE SOUZA.

RECORRIDO
:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (AR CONDICIONADO). ALEGAÇÃO DE DEFEITO NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE. MENSAGENS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO, FOTOS OU VÍDEOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR O VÍCIO E SUA ORIGEM. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ART. 51, II, LEI 9.099/95). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter adquirido um ar condicionado da ré que apresentou defeito não solucionado no prazo legal. Pleiteia a restituição do valor pago (R$2.899,00) e indenização por danos morais.

2. A sentença acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Art. 51, II, Lei 9.099/95), por entender necessária a realização de prova pericial. Fundamentou que a única prova do alegado defeito era o relato unilateral do autor, sendo as mensagens juntadas em nome de terceiro ("Guilherme") e inexistindo laudo técnico, fotos ou vídeos que comprovassem minimamente o vício.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma da sentença e julgamento de mérito. Argumenta que a prova pericial é desnecessária e protelatória, pois o vício seria de fácil constatação e os elementos dos autos suficientes. Reitera o direito à restituição ou troca (Art. 18, CDC) e aos danos morais. Requer a concessão da gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), o que inclui a demonstração mínima da existência do vício alegado. No caso, a sentença acertadamente reconheceu a insuficiência probatória, pois as alegações vieram desacompanhadas de qualquer elemento objetivo (laudo, fotos, vídeos) e as conversas juntadas estão em nome de terceiro, fragilizando a prova. Diante da negativa da ré e da ausência de comprovação mínima do defeito e sua origem (se de fabricação, instalação ou mau uso), a realização de perícia técnica torna-se indispensável para o correto deslinde da controvérsia, configurando a complexidade da causa e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial Cível (Art. 51, II, Lei 9.099/95).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)